Tribunal: TJES
Processo: 0036847-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRA INCAPACITADO PARA O TRABALHO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Pretende o autor a concessão da aposentadoria por invalidez, afirmando estar definitivamente incapacitado para o trabalho em razão do acidente sofrido.

2 – O autor da demanda não preenche os requisitos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentar-se por invalidez, vez que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3- Não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, tendo este apontado, de forma expressa, que a enfermidade não impede o autor de desempenhar outras atividades (como já vem ocorrendo).

4 - A perícia consignou em mais de uma ocasião que não subsiste incapacidade laboral, podendo o autor exercer, inclusive, as mesmas atividades (fl. 122).

5 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0036847-37.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOAO MARCELINO CHAVES DE MELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

Demais documentos do julgamento

Voto

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Impedido ou Suspeito

05/12/2022

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Peço vista dos autos.

*

V O T O

VISTA

12/12/2022

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO MARCELINO CHAVES DE MELO
em face da sentença de fls. 159/162, integrada pela decisão de fls. 183/184 que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar o autor nos ônus sucumbenciais com amparo no art. 129 da Lei 8.213/91.

Em suas razões de fls. 166/175 alega o apelante, inicialmente, que é portador de grave lesão no olho direito, recebendo por longos anos o benefício auxílio-acidente.

Afirma que para exercer a sua profissão (servente de obras) é indispensável a visão binocular, não podendo prevalecer a alegação de que encontra-se apto para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Destaca que, durante o período, continuou trabalhando com o intuito de garantir a própria subsistência, fazendo
jus
ao melhor benefício, qual seja, a aposentadoria por invalidez acidentária.

Esclarece que as limitações físicas apresentadas pela parte Recorrente impedem o exercício de inúmeras atividades laborativas, sendo devida a concessão, também, com base na dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões à fl. 188 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pretende o autor a concessão da aposentadoria por invalidez, afirmando estar definitivamente incapacitado para o trabalho em razão do acidente sofrido.

Realizada a prova pericial, assim concluiu o
Expert:

Após avaliação documental, Clinica, mais o exame físico, identificamos que o reclamante apresenta sequelas definitivas de 02 Acidentes de Trabalho sofridos durante a sua vida Laboral,
porem estas sequelas são antigas e já adaptado e estão inseridas em sua vida cotidiana, não levando mais a dificuldade laboral.

O reclamante é classificado como deficiente Monocular, apresenta ainda baixa visão em olho direito,
mas corrigido por lentes. Não apresenta incapacidade laboral no momento, e não cabendo ainda a transformação de Benefício Auxilio Acidente que diz receber, em aposentadoria por invalidez.

Vejamos, também, as respostas a alguns quesitos apresentados:

Queira o Senhor Perito informar o grau de limitação do Autor?

R- No momento da pericia não foi identificado limitação para o autor, se apresentou bem adaptado as suas sequelas e patologias
.

Queira o Sr. Perito informar se o autor encontra-se incapacitado para o trabalho?

R- Não.

Queira o Sr. Perito informar se a incapacidade é apenas para o exercício de sua atividade habitual, para varias atividades laborativas ou para toda e qualquer atividade?

R- Não foi identificada incapacidade laboral para o autor no momento da perícia.

Queira o Senhor Perito informar se o Autor está apto para o exercício de atividades que demandam o emprego de elevado esforço físico?

R- O autor esta Apto para realizar as atividades que realizava anteriormente como Servente.

Percebe-se, com isso, que o autor da demanda não preenche os requisitos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91 para aposentar-se por invalidez, vez que não foi considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Não há nos autos elementos capazes de infirmar o laudo pericial, tendo este apontado, de forma expressa, que a enfermidade não impede o autor de desempenhar outras atividades (como já vem ocorrendo).

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa
. (...) (REsp 1584771/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019).

Reafirmo que, no caso dos autos, a perícia consignou em mais de uma ocasião que não subsiste incapacidade laboral, podendo o autor exercer, inclusive, as mesmas atividades (fl. 122).

Refutando as alegações do apelante no sentido de ser presumida a incapacidade nos casos de visão monocular, colaciono esclarecedor julgado do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CEGUEIRA EM UM DOS OLHOS (VISÃO MONOCULAR). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXISTÊNCIA DO DIREITO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA DE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. MAL QUE NÃO É INCAPACITANTE E NÃO É CAUSA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

(...)

3. A cegueira em apenas um dos olhos (ou visão monocular) não é doença incapacitante geradora do direito à aposentadoria por invalidez permanente, tanto que existem inúmeras demandas de pessoas nessa situação que pleiteiam o direito de ingresso no serviço público nas vagas reservadas aos deficientes físicos. Se a visão monocular fosse doença incapacitante, o ingresso dos seus portadores no serviço público nem sequer seria admissível, do que jamais se cogitou. 4. Não sendo a cegueira em apenas um dos olhos causa de invalidez permanente (art. 186, I, e § 1º, da Lei 8.112/90), o surgimento deste mal não gera o direito do aposentado com proventos proporcionais passar a recebê-los com proventos integrais.

5. Recurso Especial parcialmente provido apenas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

(REsp n. 1.649.816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.).

Por fim, não há que se falar em procedência dos pleitos autorais com fulcro no Princípio
in dubio pro misero
ou
in dubio pro operario,
tendo em vista as inabaláveis conclusões alcançadas pela prova pericial, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da capacidade funcional do autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Averbo meu impedimento por já ter atuado neste autos na Primeira Instância.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.